Tribunal: TJDFT
Processo: 0752720-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PAD. RECONHECIMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PCD. MONOCULAR. REGISTRO FUNCIONAL E PREVIDENCIÁRIOS. INDEFERIMENTO.

1. A Lei Complementar n. 142/2013, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força da EC 103/2019, dispõe que a concessão da aposentadoria ao segurado observará a classificação da deficiência em grau grave, moderado e leve, conforme definido em Regulamento do Poder Executivo.

2. Editada a Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP 1 de 27/01/2014, a avaliação do segurado observará o conceito de funcionalidade disposto na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF, da Organização Mundial de Saúde, e mediante a aplicação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria – IFBrA.

3. Quando a avaliação do periciando resultar pontuação maior que 7.585, entender-se-á que o avaliado apresenta funcionalidade e não se beneficiará do tempo especial para aposentadoria.

4. A concessão de direito não previsto em lei é incabível, pois a Administração não pode agir sem a permissão da legislação de regência, sob pena de afrontar literalmente o princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual ao Estado só é permitido agir quando a lei autoriza.

5. No presente contexto o eg. Tribunal de Justiça exerce sua função atípica de administrar, devendo para tanto, observar os preceitos que regem a atuação administrativa do Estado, sobretudo o princípio da legalidade estrita.

6. Recurso administrativo não provido.